Tribunal: STF
Processo: RHC 249716
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Contravenção penal de vias de fato. Alegada ofensa ao princípio da congruência. Descrição fática contida na denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Jackson do Rego Tavares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 769.792/PB (evento 82).



     O Recorrente foi condenado à pena de 29 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) (evento 20).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega afronta ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. Sustenta que “a denúncia narrou que o paciente teria praticado duas condutas contra a vítima que se traduziriam no delito de vias de fato: “puxão de cabelo” e “murros”. Em nenhum momento a denúncia afirmou que o acusado teria praticado a contravenção de vias de fato por ter “empurrado” a vítima.”. Requer a anulação da condenação (evento 86).



     O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 112). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 79):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de questionar suposta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, alegando-se condenação por fato não descrito na peça acusatória. A defesa sustentou que o acusado foi condenado pela contravenção penal de vias de fato, baseada em “empurrões”, conduta que não teria sido mencionada na denúncia, que narrou apenas “puxão de cabelo” e “murro na cabeça”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, em razão da condenação do paciente por conduta diversa daquela descrita na denúncia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O princípio da correlação estabelece que a sentença deve estar limitada aos fatos narrados na denúncia, não sendo necessário que haja correspondência exata entre a capitulação jurídica e a descrição factual, desde que os fatos imputados estejam devidamente descritos. 



    4. A modificação do enquadramento jurídico, sem alteração da base fática narrada na denúncia, não implica nulidade, desde que o acusado tenha tido plena oportunidade de defesa quanto aos fatos. 



    5. No caso em exame, a sentença condenatória baseou-se em fatos descritos na denúncia (gestos de violência) e na prova produzida em juízo, especialmente o depoimento da vítima, que afirmou ter sido empurrada à força pelo acusado. 



    6. Não houve alteração da base fática, visto que a conduta de empurrar também configura vias de fato, conforme descrito no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, sendo inaplicável a alegação de nulidade por ofensa ao princípio da correlação.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de violação do princípio da correlação entre denúncia e condenação, ao seguinte fundamento:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 221-226):



    (...).



    Especificamente quanto à alegação da ofensa da correlação não verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade por parte do tribunal de origem que assim fundamentou sua decisão (e-STJ, fls. 146 - 147):



    Inicialmente, cumpre-me registrar que não merece acolhimento a preliminar suscitada pela defesa, ao argumento de que houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, já que a sentença condenatória foi fundamentada em fato não descrito na denúncia (empurrão). 



    Discorre ainda a defesa que a inicial acusatória narrou a prática de duas condutas contra a vítima: “puxão de cabelo” e “murro na cabeça”, contudo, em violação ao referido princípio, o juízo a quo entendeu que o acusado deveria ser condenado pela contravenção penal das vias de fato em razão de supostos "empurrões", conduta esta não narrada na peça pórtica. 



    Pois bem. Sabe-se que a denúncia demarca uma hipótese acusatória cuja correspondência à verdade deverá ser verificada empiricamente na ação penal, depois de produzidas as provas em juízo (que, em certa medida, podem ser conjugadas com os elementos do inquérito). 



    Ademais, não se pode confundir ausência de descrição na denúncia com ausência de provas. No caso, as condutas narradas na inicial configuram gestos de violência (vias de fato) contra pessoa.  Destarte, no caso em apreço, não houve modificação da base fática descrita na peça acusatória, vez que, apesar da vítima não ter declarado, em juízo, que sofreu puxão de cabelo e murros contra a sua cabeça, como declarou perante à Autoridade policial, a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) não deixou de existir, pois a ofendida foi categórica ao afirmar que o Recorrente teria lhe empurrado à força para tirá-la do local de trabalho dele, mesmo sabendo que ela estaria com 02 (dois) meses de gravidez, o que a deixou muito abalada. 



    Eis alguns trechos do depoimento prestado em solo judicial pela ofendida Carla Karine de Alcantara Silva (PJe Mídias): 



    “Que ainda é companheira do acusado; no dia do fato, ela foi até o local de trabalho do marido e o encontrou bebendo; houve uma discussão entre eles; ele saiu me empurrando para eu sair do estabelecimento (Açougue); eu estava grávida de 02 meses, e ele sabia da gravidez; não sofreu lesão nem hematomas; essas agressões acontecem quando ele bebe”. 



    Assim sendo, o fato de ter sido mencionado na denúncia que o agente puxou o cabelo da vítima e esmurrou a sua cabeça, ao passo que, após a instrução e, em especial, a declaração expressa da vítima em dizer que foi empurrada à força pelo acusado, a sentença considerou que o ora recorrente logrou êxito em praticar violência mediante empurrões contra sua companheira, não significa que o MM. Juiz tenha se desvinculado da narrativa constante da denúncia, até porque todas essas condutas são aptas a caracterizar o delito intitulado no art. 21 da LCP. 



    Segundo o princípio da correlação, a sentença está limitada apenas à narrativa feita na peça inaugural, de tal modo que o julgador, sem alterar a realidade factual retratada na inicial acusatória, caso dos autos, poderá atribuir contornos jurídicos diversos, mesmo que venha aplicar pena mais gravosa (art. 383 do CPP). (...) Ora, é cediço que o acusado deve se defender dos fatos que lhe foram imputados e não da capitulação empregada na denúncia, de modo que, estando devidamente descrita a conduta reconhecida na sentença (vias de fato contra alguém), não há que se falar em nulidade do ato processual por ofensa ao princípio da correlação. 



    Verifica-se que a decisão proferida pelo TJPB está de acordo com o entendimento desta Corte: 



    (...) 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PLEITO PELA NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença" (HC n. 432.875/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018.) 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 1.899.786/AL, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/10/2021). 



    3. No caso, constou da denúncia que o agravante, "com manifesta vontade de matar, desferiu vários socos no rosto da vítima Celeste Borges Vieira, idoso e portador de deficiência física (cadeirante), e, após tê-la sufocado por alguns instantes, desferiu um golpe com uma muleta contra a cabeça da vítima, o que fez com que o ofendido caísse ao chão". Assim, não há falar em violação do princípio da correlação, uma vez que a própria defesa, nas alegações finais, ao destacar a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal, provocou o debate, pela Corte de origem, acerca do dolo eventual. 



    4. Mesmo que assim não fosse, o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. No caso em análise, não se verificou, entre a denúncia e a sentença, tipificação diversa para os fatos. 



    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) 



     



    É certo que, no âmbito do processo penal constitucional, revela-se inadmissível a prolação de juízo penal condenatório com apoio em elementos ou circunstâncias não contidos, explícita ou implicitamente, na peça de acusação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ao próprio sistema acusatório.



    Esses são, portanto, os fundamentos subjacentes ao postulado da congruência ou da correlação, cujo teor prescritivo impõe uma obrigatória equivalência, no plano fático, entre denúncia e sentença, evitando-se, desse modo, que o órgão julgador decida extra ou ultra petita.



     Esta Suprema Corte já assentou que o princípio em causa supõe respeito à necessária relação de congruência entre a acusação e a sentença, em ordem a evitar que o réu venha a ser injustamente surpreendido por fatos e elementos novos, inexistentes na denúncia, e cujo reconhecimento, pelo magistrado, possa afetar o “status libertatis” do acusado (RHC 135.152-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 15.10.2020), o que não se verifica, no caso.



    Na espécie, o paciente foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, pois, “puxou Carla pelos cabelos e a levou para o lado de fora do estabelecimento. Já fora, “Jacó” esmurrou a cabeça de Carla.” (evento 12, fl.1).



    O magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e com lastro em provas produzidas durante o curso do processo, condenou o paciente à pena de 29 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato. Extraio, no que sobreleva, trecho da sentença condenatória:



    “Narra a denúncia que no dia 04/11/2020, por volta das 16h00, no bairro Vila, Queimadas/PB, “a vítima saiu a procurado do denunciado, pois este não atendia o celular. Carla conseguiu encontrar José Jackson no trabalho, um açougue, onde também vende bebida alcoólica. Na ocasião, o denunciado estava acompanhado de alguns amigos, tendo a esposa perguntado se ele estava bebendo, momento em que aquele ficou transtornado, puxou Carla pelos cabelos e a levou para o lado de fora do estabelecimento. Já fora, ‘Jacó’ esmurrou a cabeça de Carla” (ID 41327396).



    A denúncia foi recebida em 15/04/2021, pelo despacho de id 41407445, sendo o acusado pessoalmente citado no ID 43505091, apresentando defesa escrita no ID 46756732. 



    A audiência de instrução e julgamento se realizou no ID 54906864, onde se procedeu a oitiva de três informantes/testemunhas, bem como o interrogatório do acusado. Finda a instrução, as partes não solicitaram qualquer diligência complementar. Por fim, as alegações finais foram apresentadas nos IDs 55399925 e 55548017. 



    Por último, os antecedentes do acusado vieram no ID 55678114. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Da análise dos autos, verifica-se que há materialidade, eis que a vítima alega que no dia supracitado o acusado teria lhe empurrado, sendo retirada do local em que ele trabalhava. Na ocasião, a vítima ficou muito abalada, chegando a se dirigir ao hospital para ser atendida, sendo confirmado que a agressão não deixou qualquer vestígio. 



    A vítima afirma, expressamente, que naquele dia da ocorrência realmente foi empurrada, razão pela qual não é de ser acolhida a tese defensiva, vez que o empurrão narrado na exordial foi comprovado nos autos, sendo certo que os policiais não poderiam ter mesmo conhecimento do feito, vez que foram solicitados apenas após as agressões.” (evento 16).



    Observa-se que a sentença condenatória não alterou a base fática da imputação, não havendo que se falar, portanto, em violação da cláusula inscrita no art. 384, caput, do CPP, que prevê, em nosso sistema processual penal, o instituto da mutatio libelli. 



    Em acréscimo, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer,”(...) cumpre destacar a idoneidade da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a violação ao princípio da correlação ocorre quando há condenação do agente por crime diverso do narrado na denúncia. Com efeito, a conduta denominada vias de fato, infração penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, considerada de menor gravidade em relação ao crime de lesão corporal, implica em ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa. Em outras palavras, são os atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, dos quais podem ser apontados como exemplo o empurrão, puxão de cabelo, socos, pontapés, rasgar roupas, dentre outros, desde que não cheguem a causar lesão corporal. Na presente hipótese, o recorrente foi condenado por praticar vias de fato voltadas a expulsar a sua companheira de determinado lugar, de modo que a divergência sobre a específica movimentação do agente em meio à confusão causada, além de razoável perante a dificuldade que qualquer vítima de violência encontra em assimilar os detalhes da ação, é irrelevante para a tipificação penal, pois restou comprovado nos autos a existência da agressão física destinada a expulsar a vítima do estabelecimento comercial no qual o agente estava trabalhando”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente